Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0710677-56.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Distrito Federal pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ele interposta contra a r. sentença (id. 46241223) que o condenou em obrigação de fazer consistente na realizar de licitação para prestação do serviço de entrega de medicação de alto custo, ou assumir a prestação do serviço modo próprio em até seis meses, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, até o limite de R$ 2.000.0000,00. 2. Na mesma oportunidade a r. sentença aplicou a multa por descumprimento da decisão de id. 46240204, in verbis: “[...] Ante o exposto, resolvo o mérito da lide e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmo a tutela de evidência, julgando TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Ministério Público para declarar a ilegalidade da requisição administrativa na execução do “Programa de Entrega de Medicamentos em Casa” e condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em proceder com a devida licitação para prestação dos serviços necessários ou assumir a prestação de serviço modo próprio, em até (6) seis meses, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), devendo ainda, em caso de impossibilidade, comprovar a inexistência de inércia da administração para resolução da ilegalidade. Desde já, aplico ao ente público a multa diária pelo descumprimento da ordem imanada da decisão de Id 133976286, a qual vigerá por 30 dias a contar da presente data, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o limite de 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cujo benefício financeiro deverá reverter ao Fundo Nacional de Saúde - Lei n. 8.142/90 c/c artigo 13 da Lei n. 7347/85. O réu é isento de custas - (art. 1o do DL 500/69). Sem honorários. Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496 do CPC). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” 3. O apelante-réu sustenta que o prazo de seis meses para conclusão da licitação é de impossível atendimento. 4. Afirma que a multa aplicada na r. sentença acarreta lesão aos cofres públicos sem que haja descumprimento deliberado e culposo da obrigação estabelecida na liminar. 5. Argumenta que há plausibilidade do direito; que a requisição administrativa é o instrumento mais adequado para o interesse público; que não há limite temporal para sua manutenção, mas apenas o estado de calamidade que a justificou. 6. Aduz que existem dois fundamentos para o prolongamento da medida excepcional, a manutenção da calamidade pela pandemia até 9/5/22 e a impossibilidade de conclusão do procedimento licitatório. 7. Ressalta que a complexidade do objeto da licitação e as dificuldades supervenientes não permitiram a conclusão do procedimento no prazo estabelecido na r. sentença; que não há inércia da Administração para fundamentar a aplicação da multa. 8. Argumenta que a determinação que foi descumprida é o próprio mérito da ação, e que não houve intimação específica acerca do alegado descumprimento para definição do maro inicial da aplicação. 9. Ao final, requer: “[...] Por todo o exposto, o Distrito Federal requer e espera seja conhecido e deferido o presente Requerimento para o fim de ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM ORDEM A SUSPENDER A EFICÁCIA DA R. SENTENÇA, especialmente no que tange ao prazo de 06 meses para conclusão do certame e aplicação de multa por suposto descumprimento da liminar, assegurando-se a continuidade da prestação dos serviços por meio de requisição administrativa até a conclusão do certame.” 10. Sem preparo por da isenção legal. 11. É o relatório. Decido. 12. Na presente demanda, a r. sentença confirmou a tutela provisória deferida em 17/8/22 (id. 46240204), portanto, se trata de sentença que produz efeitos imediatamente após sua publicação, conforme disciplina o art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC. Nessa hipótese, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso requer a existência de probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação, e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal, in verbis: “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 13. Verifica-se, da análise dos autos, que não estão presentes os requisitos do §4o, do art. 1.012, do CPC para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 14. O objeto da lide é o exame da legalidade da adoção pelo Poder Público do instituto da requisição administrativa para o fornecimento do serviço de distribuição de medicamentos de alto custo, diante da desativação da “Farmácia de Alto Custo” no início da pandemia de Covid-19. 15. A requisição administrativa é instrumento que apenas pode ser utilizada pelo Estado em situações extremas, de grande perigo público, de forma transitória e pelo período estritamente necessário. Sobre o instituto, a lição de José dos Santos Carvalho Filho em seu Manual de Direito Administrativo, 34. Ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pág. 859 e ss.: “VII Requisição 1 Sentido Requisição é a modalidade de intervenção estatal através da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo iminente. [...] O administrador público não é livre para requisitar bens e serviços. Para que possa fazê-lo, é necessário que esteja presente situação de perigo público iminente, vale dizer, aquele perigo que não somente coloque em risco a coletividade, como também que esteja prestes a se consumar ou expandir-se de forma irremediável se alguma medida não for adotada. Tais situações não são apenas as ações humanas, como bem registra MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, mas de igual maneira os fatos da natureza, como inundações, epidemias, catástrofes e outros fatos do mesmo gênero. [...]” 16. Na lide em julgamento observa-se que, visando garantir a manutenção do serviço, com a entrega domiciliar de medicamentos, o então Secretário de Saúde, no dia 7/10/20 decretou a “requisição administrativa” (id. 46240195, pág. 4), nos termos da Lei Federal no 13.979/2020: “[...] concernente ao serviço da central telefônica ativa e preceptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos Núcleos do Componente Especializado – NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicilio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos, de acordo com a legislação sanitária vigente, até que se perfectibilize a contratação emergencial ou regular do serviço em tela, haja vista que a descontinuidade está causando e poderá causar consequências desastrosas com o aumento do contágio, consequente acréscimo da quantidade de hospitalizações culminando com sacrifício de muitas vidas.” (grifo nosso). 17. O apelante-réu, em agosto de 2020, antes mesmo da decretação da requisição administrativa, instaurou os processos SEI 00060-00339274/2020-24 e 00060-00367420/2020-10, buscando efetivar, respectivamente, as contratações regular e emergencial dos serviços de entrega de medicamentos em domicílio. 18. Contudo, transcorridos quase três anos desde as suas instaurações, não houve a conclusão do procedimento, com a contratação do serviço de fornecimento de medicação. 19. A requisição administrativa é uma medida extrema e não pode ser mantida discricionariamente e com prazo indefinido pela Administração Pública, burlando o procedimento licitatório. 20. Nota-se que a “requisição administrativa” vigora desde outubro/2020, não havendo justo motivo para sua manutenção, uma vez que a situação de calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19 se encerrou em maio de 2022, há mais de um ano; constata-se, portanto, que essa requisição se mostra uma típica prestação de serviços por prazo indeterminado, o que viola o necessário processo licitatório. 21. Por fim, a multa aplicada na r. sentença se deve ao descumprimento da decisão que deferiu a tutela de evidência de id. 46240204, que foi objeto do agravo de instrumento n. 731935-17.2022.8.07.0000, no qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal. 22. Desse modo, não estão presentes os requisitos para o a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, porquanto demonstrada a mora do Estado desde 2020, com a inobservância da lei e da Constituição, para realização e conclusão de procedimento licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização de serviço de entrega de medicamento de alto custo em domicílio. 23. Diferente do alegado pelo apelante-réu, a multa diária visa garantir efetividade à tutela, que busca dar proteção ao erário público, pois o repasse de verbas públicas a particulares, contratados em desrespeito ao devido processo licitatório, gera sérios prejuízos à população. 24. Em conclusão, ausente um dos requisitos estabelecidos no art. 1.012, §4o, do CPC, não se atribui efeito suspensivo ao recurso. 25. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 26. Publique-se. 27. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento colegiado. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora